Tribunal: TJSP
Processo: 1032783-64.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de despejo por denúncia vazia – Apelação - Afastamento da alegação de cerceamento de defesa – Desnecessidade de dilação probatória, ante o fato incontroverso de estar a locação prorrogada por tempo indeterminado – Valor da causa que deve ter por base o último locativo pago, multiplicado por 12, na forma do art. 58, III, da Lei do Inquilinato - Procedência da ação

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de despejo por denúncia vazia – Apelação - Afastamento da alegação de cerceamento de defesa – Desnecessidade de dilação probatória, ante o fato incontroverso de estar a locação prorrogada por tempo indeterminado – Valor da causa que deve ter por base o último locativo pago, multiplicado por 12, na forma do art. 58, III, da Lei do Inquilinato - Procedência da ação mantida – Recurso provido, em parte.